Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-43.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000782-43.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DARIA FERRAZ SANTOS Advogado(s): ISRAEL LACERDA SANTOS APELADO: LOJAS RIACHUELO SA Advogado(s):RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS UM POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. DESPROVIMENTO. 1. Afasta-se a alegação de ofensa à dialeticidade, considerando que a apelante insurgiu-se contra o dispositivo da sentença que julgou improcedente seu pleito revisional. 2. Mantem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita deferido na origem, considerando que o apelado deixou de comprovar a capacidade financeira da apelante para pagamento das despesas processuais. 3. Conforme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, o que não ocorre nos autos. 4. Embora a taxa de juros esteja somente um pouco acima da taxa média de mercado indicada pelo Bacen e, considerando o entendimento do STJ de que, para haver abusividade, a taxa pactuada deve corresponder a uma vez e meia à taxa de mercado, vê-se que o percentual contratado não ultrapassa o limite especificado pelo Tribunal da Cidadania, não sendo excessivo. 5. A capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no instrumento contratual, é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963/2000. 6. Em relação à comissão de permanência, sabe-se que, embora a princípio legítima, desde que pactuada, é vedada a sua pactuação em cumulação com multa ou qualquer outro encargo moratório, por possuírem identidade de natureza jurídica. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000782-43.2019.805.0274 em que figuram como Apelante DARIA FERRAZ SANTOS e Apelado LOJAS RIACHUELO S.A., Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.